Tribunal: TJPA
Processo: 0000888-39.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000888-39.2019.8.14.0130

APELANTE: IZAURA ROMANO CORDEIRO

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000888-39.2019.8.14.0130

APELANTE: IZAURA ROMANO CORDEIRO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR OAB/PA n° 27.136-A

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO OAB/RJ n° 60.359

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PARTE AUTORA ALFABETIZADA. CONTRATO JUNTADO PELO BANCO COM ASSINATURA A ROGO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso do réu e conhecer e dar provimento ao recurso da autora
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000888-39.2019.8.14.0130

APELANTE: IZAURA ROMANO CORDEIRO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR OAB/PA n° 27.136-A

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO OAB/RJ n° 60.359

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO
S/A e IZAURA ROMANO CORDEIRO
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Ulianópolis, que nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, na peça inicial (ID n° 9340964), que ao realizar o recebimento de seu benefício descobriu descontos relativos a dois empréstimos consignados realizados em seu nome, um desconto no valor de R$ 43,50 (quarenta e três reais e cinquenta centavos) referente ao contrato de n° 577606247 no valor de R$ 1.445,66 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis reais), e um desconto no valor de R$ 26,71 (vinte e seis reais e setenta e um centavos) referente ao contrato de n° 246107468, no valor de R$870,53 (oitocentos e setenta reais e cinquenta e três centavos). Afirma que jamais contratou tais serviços, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requer a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu apresentou contestação (ID n° 9341019) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos oriundos de contratos de refinanciamento. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e, subsidiariamente, em caso de condenação, requer a compensação do valor devido ao Banco.

Aduz ainda, não caber a declaração de inexistência da contratação dos empréstimos e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato e outros documentos.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 9341031) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da dívida relativa ao empréstimo e condenando o banco a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente e danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por fim, condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID n° 9341032). Alegou, em resumo, cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo de primeiro grau não expediu ofício via Bancejud, para que o banco responsável pelas contas de titularidade da autora apresentasse os extratos comprovando o recebimento dos valores; a licitude da contratação dos empréstimos indicados; a condenação indevida ao pagamento de indenização por danos morais e, em caso de manutenção, o abatimento do valor creditado nas contas da autora.

A parte autora também interpôs recurso de apelação (ID n° 9341035). Em suma, sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é ínfimo e requer a majoração do
quantum
, bem como a devolução em dobro dos valores descontados em conta.

O réu/apelado não apresentou contrarrazões.

Devidamente intimado, a autora/apelada apresentou contrarrazões em petição de ID n° 9341036.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitado nos autos. Preparo do recurso da parte autora dispensado em razão da justiça gratuita deferida. Preparo do recurso da parte ré devidamente recolhido em ID n° 19341034.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos das partes apelantes de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que, em relação ao contrato de n°
577606247 no valor de R$ 1.445,66 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis reais),
o banco juntou a via contratual, porém não se
desincumbiu
de seu ônus de provar a validade do negócio jurídico, uma vez que o documento juntado nos autos foi assinado a rogo, no entanto, a contratante não se trata de uma pessoa analfabeta.

Verifica-se que o documento de identificação da parte Autora, juntado pela própria Instituição Financeira (ID n°9341024 - Pág. 2), não apresenta a informação de “NÃO ALFABETIZADO” e sim uma assinatura, ainda que de difícil identificação, devido a qualidade da cópia. Dessa forma, o contrato não deveria ter sido assinado a rogo e sim pela própria contratante.

Além disso, como bem observado pelo Juízo de origem, os documentos apresentados na petição inicial constam a assinatura da Requerente (ID n° 9341015 - Pág. 6), onde é possível aferir que esta sabe ler e assinar o nome, bem como demonstra o termo de audiência assinado pela própria (ID n° 9341018 - Pág. 1 e 2).

Assim, incontroverso é o fato de que a contratação do empréstimo consignado não foi realizado pela parte autora, razão pela qual, deverá a Instituição Financeira responder objetivamente pelos danos gerados ao consumidor, conforme preceitua o entendimento contido na Súmula n° 479 do STJ:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÕES. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Empréstimo consignado com previsão de descontos diretos no benefício previdenciário do autor. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexistência dos débitos no tocante ao contrato de empréstimo consignado. Banco réu condenado a devolver de forma simples as quantias descontadas indevidamente do benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de uma indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. Foi determinada a devolução ou a compensação com os valores creditados em favor do autor. Requerido condenado, ainda, a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Apelo do autor pugnando pelo afastamento da devolução ou da compensação com a quantia depositada, repetição dobrada do indébito e majoração do quantum indenizatório fixado a título de reparação pelo prejuízo moral, bem como pela aplicação da Súmula nº 54 do STJ. Apelo do banco réu pugnando pela reforma da r. decisão para afastar a indenização por dano moral ou reduzir do quantum indenizatório e fixar os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência com base no valor da condenação. Ambos com razão em parte.
Contrato de empréstimo consignado assinado por terceiro. Descabida a alegação de ato de terceiro como causa de exclusão da responsabilidade do banco réu. O demandado assumiu o risco de sua atividade - fortuito interno - e, por isso, deve suportar tal o ônus, sem querer transferi-lo para o requerente. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ.
Necessidade de devolução das quantias descontadas indevidamente do benefício previdenciário do autor. Devolução da quantia recebida pelo autor ou compensação necessária sob pena de enriquecimento ilícito. Dano material. Necessidade de devolução das quantias descontadas indevidamente do benefício previdenciário do autor. Devolução que deve mesmo ser feita de forma simples e não em dobro. Inexistência de má-fé do requerido, bem como de violação do princípio da boa-fé objetiva. Entendimento consagrado pelo STJ no EAREsp. nº 676.608, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020. Dano moral. Transações bancárias fraudulentas que podem constituir causa suficiente para ensejar um dano moral, dependendo das peculiaridades do caso. Prejuízo moral configurado. Não se pode perder de vista que além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Valor da indenização que deve ser majorado para R$ 10.000,00, com atualização desde a data da sessão de julgamento. Incidirão juros de 1% ao mês desde o evento danoso, ou seja, desde a data do primeiro desconto indevido. Aplicação da Súmula nº 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade é extracontratual uma vez que não há avença firmada entre as partes que justificasse os descontos. Honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Percentual fixado em 10% sobre o valor da causa. Impossibilidade. O valor atualizado da causa somente é utilizado quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Houve condenação por danos materiais e morais no montante mensurável. De rigor o parcial provimento do apelo do banco réu apenas para fixar os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência em 10% sobre o valor atualizado total da condenação. Honorários recursais não fixados. Apelos parcialmente providos, apenas para majorar o quantum indenizatório, aplicar a Súmula nº 54 do STJ e fixar os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência em 10% sobre o valor atualizado total da condenação. (TJ-SP - AC: 10008914720208260246 SP 1000891-47.2020.8.26.0246, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 24/10/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022).

Em relação ao contrato de n° 246107468, verifica-se que o banco apelado
não juntou aos autos o contrato objeto do litígio
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Quanto à entrega dos valores à autora/apelante, apesar do réu/apelante ter juntado os comprovantes de transferência às contas do Banco do Bradesco, não é possível auferir que essas contas são de titularidade da autora/apelante, uma vez que a cópia do cartão está ilegível.

Ressalto que cabia ao banco réu/apelante comprovar que houve a realização das contratações nos termos legais, além disso as provas presentes nos autos são suficientes para comprovar que a contratação do empréstimo foi realizada de maneira fraudulenta, uma vez que não há motivo para o contrato ter sido assinado a rogo se a parte autora não é analfabeta.

O réu/apelado pugna, subsidiariamente, em caso de condenação, pelo abatimento/compensação

dos valores creditados em conta corrente em decorrência dos contratos. Entretanto, diante da nítida fraude bancária, fica evidente que esses valores não foram recebidos pela autora, motivo pelo qual não é possível a compensação.

Em verdade, o banco não comprova de forma inequívoca que o consumidor, autor da demanda, efetivamente recebeu os valores, o que torna correta a não compensação.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela autora/apelante e tampouco o recebimento e utilização dos valores de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, não merece reparo, neste ponto, a sentença de 1º grau.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a sentença deve ser reformada.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do réu/apelante à devolução em sua forma simples está em desarmonia com a legislação pátria, pois a repetição do indébito é consequência da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.
”
(STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.
1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que merece reforma a sentença
a quo
para condenar o réu/apelante a devolver, em dobro, os valores descontados relativos aos contratos n° 577606247 e n° 246107468.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

No tocante à condenação por danos morais, a parte autora/apelante requer a majoração dos valores.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto a solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, no que toca ao Dano Moral, a fim de condenar o apelado a pagar indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e contempla a jurisprudência dominante neste E.TJE/PA.

Isto posto,
entendo que deve ser reformada a sentença de mérito no que tange à condenação a indenização por danos morais
, que passará a ser no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No que

tange ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais, compreendo que merece acolhimento a pretensão da autora/apelante pois,
de acordo com o Art. 85, § 11 do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º.

Dessa forma, entendo que os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devem ser majorados para 15% (quinze por cento).

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE E
CONHECER

E

DAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO DA AUTOR/APELANTE
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2023